Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007227-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RENAN SCHMIDT CORREA - CPF: 036.192.071-78 (PACIENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE, E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI N.o 11.343/06] – BENEFICIÁRIO DETIDO COM 1,48G (UM GRAMA E QUARENTA E OITO DECIGRAMAS) DA SUBSTÂNCIA MDMA (METILENODIOXIMETANFETAMINA), 496G (QUATROCENTOS E NOVENTA GRAMAS) DE CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO –
1. PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE AMPARO EM DENÚNCIA ANÔNIMA OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA REQUESTADO – INOCORRÊCIA– ABORDAGEM ANTERIOR – PACIENTE QUE NÃO ATENDEU AOS SINAIS SONOROS DE PARADA VEICULAR EMITIDOS – EVIDENCIAÇÃO DE ARREMESSO DAS DROGAS PARA FORA DO VEÍCULO E MANOBRA RÁPIDA DO BENEFICIÁRIO COM O AUTOMÓVEL PARA O INTERIOR DA GARAGEM DA RESIDÊNCIA – CONTEXTO DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA EXCEPCIONALIDADE AO ART.5o, INC.

XI DA CRFB
–
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES UNÍSSONAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No.8 DO TJMT – POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 144, §5o DA CRFB – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO
– TESE DE TRATAR-SE DE USUÁRIO DE DROGAS – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – TEOR ENUNCIADO ORIENTATIVO No.3 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO MESMO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA AÇÃO PENAL No.0008946-69.2019 EM TRÂMITE NA COMARCA DE SINOP/MT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COMANDO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR [COPOM] REQUISITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE SUPOSTA PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE PERMANECERIAM GRAVADOS EM ARQUIVOS DA

POLÍCIA MILITAR

NA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – PEDIDO INDEFERIDO NA OPORTUNIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DO MODO COM QUE A NOTITIA CRIMINIS INQUALIFICADA CHEGOU AOS MILITARES – TESE VERTIDA AO CAMPO DAS POSSIBILIDADES – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência, pois, evidenciada a situação de flagrância de crime permanente, em especial, como na hipótese em que as circunstâncias fáticas anteriores, ainda que decorrentes de denúncia anônima, justificam o ingresso em domicílio do acusado, suspeito da prática do delito de tráfico ilícito de drogas, possibilitando, portanto, a mitigação do direito fundamental em questão [art.5o, inic.XI, da CRFB].

Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo no.3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Não há cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido
de expedição de Oficio ao
Comando da Polícia Militar acerca de registro de atendimento ao Comando da Policia Militar [COPOM] na oportunidade do recebimento da denúncia. Ademais, a inexistência de menção acerca da forma com que a notícia apócrifa chegou aos policias militares, se, por populares, ou via irradiação militar, razão pela qual, a tese se ampara no campo das possibilidades, especialmente quanto no início da persecutio crimins injuditio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com suporte no art. 5o, LXVII, da CF/88, c/c. art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal, em benefício de RENAN SCHMIDT CORREA, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal no.1002527-11.2022.8.11.0015, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante delito em 21 de fevereiro de 2022 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, ‘
caput’
da Lei n.o 11.343/06.

Sustenta as teses,
em preliminar
, de: 1) arbitrariedade da prisão e nulidade da situação de flagrância pela ilicitude das provas frente a alegada invasão de domicílio e,
no mérito
: 2) cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício ao Comando do Batalhão da Polícia Militar em Sinop/MT, requisitando as anotações e registros de atendimento do COPOM na data da prisão do beneficiário, 3) o paciente trata-se, em verdade, de um usuário de drogas, 4) predicados pessoais do paciente, e 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta, que houve o ingresso ilegal na residência do acusado pelos policiais, ressaltando o subscritor do
writ
que: “(...)
o juízo de piso simplesmente ignorou os elementos de prova trazidos à lume pelo ora impetrante
.”(Sic.)

Assim, aduz que houve o cerceamento de defesa, pois: “(....)
em que pese haver pedidos do impetrante neste sentido, não determinou a expedição de ofício ao Comando do Batalhão da Polícia Militar em Sinop/MT, requisitando as anotações e registros de atendimento do COPOM na data da prisão do paciente, com o fito de corroborar a tese aqui exposta, no sentido de que não houve denúncia anônima em desfavor do paciente
”.(Sic.)

Afirma, que tal fato pode ser corroborado por Mateus Dogenski, advogado que possui escritório de advocacia localizado em frente à residência do paciente [RENAN], o qual disponibilizou imagens da câmera de segurança em que é possível ver a viatura claramente chegando após a prisão de RENAN, não relatando o veículo gol vermelho descaracterizado no local da prisão, o que leva a crer ser em razão de não haver a situação de perseguição como narrado pelos policiais militares.

Ressalta também, que: “(...)
a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, fragiliza e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
.”(Sic.)

Noticia ainda, que o paciente é arrimo de família, possui emprego lícito e endereço fixo, e apesar da pecha de “traficante” impingida pelo aparato estatal.

Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem,

para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário com o imediato relaxamento da prisão a que está submetido, bem como, pelo trancamento da ação penal e concessão da ordem no mérito. Juntou documento (Id.124920698)

A liminar foi indeferida (Id. 125273651), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 126435167).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela
denegação da ordem
, com a ressalva para que
seja
determinado à Autoridade Coatora

que se pronuncie, expressamente, sobre o pedido da Defesa de requisição das anotações e registros de atendimento do COPOM na data da prisão do paciente
, a fim de evitar a ocorrência de futura nulidade processual por cerceamento de defesa, na ementa assim sintetizada: (Id. 126863664)

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, ‘CAPUT’ DA LEI N.o 11.343/06. 1) SUSTENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELO FATO DE O PACIENTE TER SEU DOMICÍLIO VIOLADO, SEM EXISTIR QUALQUER ELEMENTO QUE JUSTIFICASSE A INVASÃO DOMICILIAR, SENDO A MESMA AMPARADA TÃO SOMENTE A MERA SUPOSIÇÃO DE POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM À PAISANA, SEM AMPARO EM DENÚNCIA ANÔNIMA OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INACOLHIMENTO. EMBORA A CASA SEJA ASILO INVIOLÁVEL, O INGRESSO EM SEU INTERIOR É FACULTADO EM CASOS EXCEPCIONAIS, COMO POR EXEMPLO, QUANDO EXISTIR FUNDADA SUSPEITA DE QUE NO LOCAL ESTEJA OCORRENDO ALGUM CRIME, DIANTE DA PREMISSA DE QUE NÃO EXISTEM DIREITOS ABSOLUTOS NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. NO CASO CONCRETO, A FUNDADA SUSPEITA DOS POLICIAIS RESIDE NO FATO DE QUE HAVIA PRÉVIA DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE A SUPOSTA TRAFICÂNCIA DESENVOLVIDA PELO PACIENTE. AO CHEGAREM AO LOCAL, OS POLICIAIS VISUALIZARAM O MOMENTO EM QUE O PACIENTE DISPENSOU NO CANTO DO MURO UMA PORÇÃO DE MACONHA PESANDO 496G (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS GRAMAS), TENDO SIDO APREENDIDO NO INTERIOR DO IMÓVEL E UMA PORÇÃO DA DROGA SINTÉTICA MD E BALANÇAS DE PRECISÃO. ASSIM, EM FACE DAS FUNDADAS RAZÕES INDICANDO A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, O QUE, INCLUSIVE, CULMINOU NA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA PRISÃO. 2) ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO TER DETERMINADO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COMANDO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM SINOP/MT, REQUISITANDO AS ANOTAÇÕES E REGISTROS DE ATENDIMENTO DO COPOM NA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE, COM O FITO DE CORROBORAR A TESE AQUI EXPOSTA, NO SENTIDO DE QUE NÃO HOUVE DENÚNCIA ANÔNIMA EM DESFAVOR DO PACIENTE. AFASTAMENTO. O EXAME DA REFERIDA TESE INCORRERIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, ALÉM DE QUE, AINDA QUE ACOLHIDA A PRETENSÃO NESTA INSTÂNCIA, NÃO MOTIVARIA EVENTUAL REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. NÃO OBSTANTE, PARA QUE NÃO SEJA TOLHIDO O DIREITO DE DEFESA DO PACIENTE, FAZ-SE NECESSÁRIO SANAR TAL OMISSÃO, RAZÃO PELA QUAL, SE MOSTRA NECESSÁRIA A DETERMINAÇÃO À MAGISTRADA PRIMEVA PARA QUE SE PRONUNCIE, EXPRESSAMENTE, SOBRE O REFERIDO PEDIDO, IMPEDINDO, ASSIM, QUE HAJA OCORRÊNCIA DE FUTURA NULIDADE PROCESSUAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de RENAN SCHMIDT CORREA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Quanto
preliminar de nulidade
da situação de flagrância ante a

ilegalidade da prisão em flagrante pelo fato de o paciente ter seu domicílio violado, sem existir qualquer elemento que justificasse a invasão domiciliar, sendo, a mesma, amparada tão somente a mera suposição de Policiais Militares que estavam à paisana, sem amparo em denúncia anônima ou investigação prévia.

Contudo, transcrevo os relatos da testemunha policial militar ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS, que participou da ocorrência, prestadas em sede de delegacia de polícia: (Id. 124920698)

“[...]O Depoente informa que a equipe raio estava em rondas quando recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo por nome de Renan, que já possui passagens pelo mesmo tipo de crime, estaria realizado o tráfico de entorpecentes no bairro nossa senhora aparecida, que ele estaria utilizando um veículo uno de cor marrom modelo antigo. Sendo assim, esta equipe intensificou as rondas no bairro supracitado, quando na Rua Adolpho Gomes de Paiva esquina com a rua dos canários foi possível visualizar o veículo descrito na denúncia com
o suspeito já qualificado no seu interior
,
que de imediato foi dado a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos porem o suspeito não obedeceu, se evadindo com o veículo e entrando de marcha ré em uma residência, que nesse momento foi possível visualizar que o suspeito jogou algo em um canto do muro
, onde foi realizado a abordagem e em sua posse foi localizado um pedaço grande de produto análogo a maconha, que após abordagem foi possível localizar o objeto a qual ele havia jogado e se tratava de meio tablete de produto análogo a maconha, que também foi localizado duas balanças de precisão e uma porção de M.D (droga sintética).
Que o suspeito foi informado do seu direito de permanecer em silencio durante a prisão. Diante disso, o suspeito e os mateias foram encaminhados pra DEL.POL pra demais providencias. Sem mais, sem lesões.”(grifo)

Tais declarações, foram também corroboradas pelos relatos do policial militar ADAM FRANCISCO MOREIRA. (Id. 124920698)

“[...]O Depoente ratifica o Depoimento do Condutor, informando que a equipe raio estava em rondas quando recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo por nome de Renan, que já possui passagens pelo mesmo tipo de crime, estaria realizado o tráfico de entorpecentes no bairro nossa senhora aparecida, que ele estaria utilizando um veículo uno de cor marrom modelo antigo. Sendo assim, esta equipe intensificou as rondas no bairro supracitado, quando na Rua Adolpho Gomes de Paiva esquina com a rua dos canários
foi possível visualizar o veículo descrito na denúncia com o suspeito já qualificado no seu interior, que de imediato foi dado a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos porem o suspeito não obedeceu, se evadindo com o veículo e entrando de marcha ré em uma residência, que nesse momento foi possível visualizar que o suspeito jogou algo em um canto do muro
, onde foi realizado a abordagem e em sua posse foi localizado um pedaço grande de produto análogo a maconha, que após abordagem foi possível localizar o objeto a qual ele havia jogado e se tratava de meio tablete de produto análogo a maconha, que também foi localizado duas balanças de precisão e uma porção de M.D (droga sintética). Que o suspeito foi informado do seu direito de permanecer em silencio durante a prisão. Diante disso, o suspeito e os mateias foram encaminhados pra DEL.POL pra demais providencias. Sem mais, sem lesões.[...]”

Neste diapasão, o Tribunal Superior possui o entendimento de que a palavra dos policias é meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova restando, portanto, inobservada qualquer mácula em sede de liminar. [Precedentes STJ – AgRg no HC no.695.249]

E ainda, o teor do enunciado Orientativo no.8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, ressoa consubstanciado que
os policias empreenderam a ação contra a residência do réu, tendo em vista que o mesmo não atendeu anteriormente aos sinais sonoros de parada do militares
, se evadindo com o veículo e entrando de marcha ré na residência, consta ainda que, nesse momento, foi possível aos policiais visualizarem que o paciente arremessou algo em um canto do muro, onde foi realizado a abordagem, oportunidade em que localizados
01 (um) comprimido (1,48g) semelhante a MDMA (3,4 –
metilenodioximetanfetamina
) e uma porção, em formato de tablete, com massa bruta de 416g (quatrocentos e dezesseis gramas) e outra porção, também em formato de tablete, com massa bruta de 80g (oitenta gramas), ambas de
cannabis sativa
[maconha].

Neste particular, registro que resta evidenciado que a

abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, averiguar comunicação de ocorrências que sejam, a princípio, penalmente típicas ou não. Neste ponto, é importante consignar que é papel da Polícia Militar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, à luz do artigo 144, §5o da Constituição Federal.

Assim, cito FORCHESATTO Rafael e SILVA Daniel Nunes da.
In
Possibilidade de Relativização de Direitos na Atividade Policial. Revista Ordem Pública. v. 10. n. 1. jan./jul.2018. Disponível em: Acesso em: jun. 2021

“(...)Preceitua-se conceituar o que vem a ser abordagem policial no viés de atividade realizada pela Polícia Militar e neste sentido o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina explicita de forma direta, como: [...] a ação Policial de atuar em uma situação que exija intervenção policial, aproximando-se, interpelando, identificando e procedendo a busca de um ou mais cidadãos, que pode resultar na prisão, advertência ou orientação das pessoas envolvidas (ROSA, 2014). Ela consiste em uma ação de “[...] interpelar pessoa que apresente conduta suspeita, a fim de identificá-la e/ou proceder à busca, de cuja ação poderá resultar a prisão, a apreensão de pessoa ou coisa ou simples advertência ou orientação” (FRANCO, 2002, p. 10). O procedimento constitui um poder de polícia, no qual o agente restringirá direitos individuais em prol do interesse público, da preservação da ordem pública, pois possuir esta permissão, dentro de sua autoridade, utilizando a força e armas, constitui elemento norteador para a construção social (SILVA, 2011). Por mais que represente uma ação que causa transtorno às pessoas que são submetidas aos procedimentos, sua função é de suma importância para a atividade policial na busca da ordem pública. Nesse sentido, a busca pessoal poderá ser entendida como algo que restrinja a intimidade, bem como o direito à liberdade de locomoção, não podendo ser, contudo, “um fim em si mesmo ou meio para outro fim que não a imediata defesa de um direito fundamental ou bem coletivo constitucionalmente protegido, como a segurança pública” (CARDOSO E SILVA, 2011, p. 75). A abordagem policial representa o momento em que ocorre a intervenção policial, que pode decorrer desde uma orientação, busca pessoal ou até mesmo a prisão em flagrante do cidadão que infringiu algum preceito legal vigente. Esta interpelação amparada pelo poder de polícia, que a Administração Pública fornece à força policial, serve para restringir direitos, se for necessário, em prol do direito da coletividade ou do próprio Estado, constitui o primeiro transgressor de direitos em prol de outros, considerados mais preponderantes.(...)”

Com efeito, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada
a justa causa na adoção da medida
, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

Neste sentido, é o ensinamento da doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
... HAVENDO CRIME EM EXECUÇÃO, INCLUSIVE NOS DELITOS PERMANENTES,
OU HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO, PERMITA-SE A ENTRADA SEM AQUIESCÊNCIA DO MORADOR” (Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed. Atual., SP: Atlas, 1997, p. 376).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. MITIGAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. "É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida."

(AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).2. O caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que
"[o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência -
cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2021).
3.
Hipótese em que as circunstâncias fáticas anteriores, ainda que decorrentes de denúncia anônima, justificam o ingresso em domicílio do acusado, suspeito da prática do delito de homicídio e encontrado em via pública portando arma de fogo.4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 684.995/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)
(Negrito e grifo)

Destarte, é cediço que o crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente possui natureza permanente. Tal fato, torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial, não restando caracterizada per si qualquer ilegalidade que possa incorrer em nulidade no caso vertente.

Assim, o entendimento de Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, 19a Edição, 2020, pag.1105, acerca dos crimes permanentes:

“[...]19.
Crimes permanentes:

são aqueles que se consumam com uma única conduta, mas o resultado tem a potencialidade de se arrastar por largo período, continuando o processo de consumação/execução da infração penal.
[...]. “1. Por se tratar de flagrante de crime permanente, afigura-se dispensável o mandado judicial de busca e apreensão, podendo a autoridade policial realizar a prisão do agente, ainda que em seu domicílio e sem seu consentimento, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.”(RHC 106.970
–
SP, 5.
a
T., rel. Jorge Mussi, 19.03.2019, v.u.).

Sendo assim, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de caracterizar a nulidade nos termos pretextados, tampouco o pedido de relaxamento da prisão e trancamento da ação penal comporta amparo. Motivo pelo qual,
rejeito a preliminar
arguida e passo ao exame do mérito.

MÉRITO.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em síntese:

“[...]Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2021 [22.02.2022], às 17:00 horas, por sistema de vídeo conferencia, nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Mario Augusto Machado, onde se encontravam presentes a Promotora de Justiça Roberta Cheregati Sanches e o advogado Fabricio Almeida Ferraciolli OAB/MT 18.563, em cumprimento à Resolução no 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, ao Provimento no 12/2017-CM e artigo 310 do CPP, foi realizada audiência de custódia do autuado Renan Schmidt Correa.

Apresentado perante a autoridade judiciária, foi oportunizada entrevista prévia e reservada com o advogado. Após isso, o magistrado esclareceu à pessoa detida a natureza e o propósito da audiência de custódia, ressaltando o direito de permanecer em silêncio e que o ato não se destinava à produção de provas para a investigação ou eventual ação penal.

Dito isso, passou o juiz a questionar o autuado acerca das circunstâncias da prisão e observância de seus direitos fundamentais, notadamente o de consultar-se com advogado ou defensor público e o de comunicar-se com seus familiares, bem como sobre a ocorrência de tortura e maus tratos.

Após, não havendo indícios de quaisquer irregularidades na prisão, que reclamassem providências pela autoridade judicial, foi concedida a palavra ao Advogado e ao Ministério Público, que se manifestaram nos seguintes termos:

O Advogado pugnou inicialmente pelo relaxamento da prisão, uma vez que "a mera denúncia anônima não justifica o ingresso policial em domicílio, além do que não está configurado a prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória ao autuado, uma vez que trata-se de réu tecnicamente primário". (Inteiro teor da manifestação em mídia digital, em anexo).

O Ministério Público, por sua promotora, manifestou-se pela regularidade da prisão flagrancial e, consequentemente, pela homologação do APFD.
A tese de invasão de domicílio não merece prosperar, uma "vez que o adentramento na residência do autuado só se efetivou após uma tentativa de fuga, do lado externo da referida da casa
. Quanto à manutenção ou da manutenção da segregação cautelar, requer a conversão da prisão flagrancial em preventiva, especialmente como garantia da ordem pública, em razão da reincidência delitiva". (Inteiro teor da manifestação em mídia digital, em anexo).

Encerradas as manifestações das partes, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

I. “Conforme já ressaltado, cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito distribuído hoje (22.02.2022, terça-feira), às 15h42min, mediante o qual o DPC Bráulio Cunha Junqueira comunicou a prisão em flagrante de Renan Schmidt Correa, ontem (21.02.2022) por volta das 20:00 horas, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM no 2022.48454 (Id. 77301819, pág. 02) que uma ” equipe raio estava em rondas quando recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo por nome de Renan, que já possui passagens pelo mesmo tipo de crime, estaria realizado o tráfico de entorpecentes no bairro nossa senhora aparecida, que ele estaria utilizando um veículo uno de cor marrom modelo antigo. Sendo assim, esta equipe intensificou as rondas no bairro supracitado, quando na rua Adolpho gomes de Paiva esquina com a rua dos canários foi possível visualizar o veículo descrito na denúncia com o suspeito já qualificado no seu interior, que de imediato foi dado a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos porem o suspeito não obedeceu, se evadindo com o veículo e entrando de marcha ré em uma residência, que nesse momento foi possível visualizar que o suspeito jogou algo em um canto do muro, onde foi realizado a abordagem e em sua posse foi localizado um pedaço grande de produto análogo a maconha, que após a abordagem foi possível localizar o objeto a qual ele havia jogado e se tratava de meio tablete de produto análogo a maconha, que também foi localizado duas balanças de precisão e uma porção de M.D (droga sintética)” [sic].

Nessa situação, quando ao pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, sob o fundamento de que houve ingresso ilegal na residência do acusado, não prospera.

Referida tese não condiz com a versão apresentada pelos policias responsáveis pela prisão, e nesse contexto, deve prevalecer a narrativa dos agentes, exatamente porque possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade.

O fato é que, ao que consta, boa parte da narrativa constante deste auto de prisão se deu fora da residência do flagrado, sendo que ele, mesmo após sinais sonoros da viatura policial para parada do veículo, desobedeceu a ordem e fugiu até sua casa. Ato contínuo, fora realizado o ingresso policial, sendo encontrados os entorpecentes.

Por derradeiro, considerando que a prisão em flagrante se efetivou em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais (v.g. comunicação no prazo da Lei, nota de culpa, nota de garantias constitucionais, oitiva das testemunhas, requisição do exame de corpo de delito), estando formal e materialmente em ordem, homologo o auto de prisão para que surta seus efeitos legais.

II. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, estão devidamente demonstrados, ao menos nessa fase, materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva [fumus comissi delicti], conforme narrativa fática contida no BOPM, Auto de resistência, Termo de apreensão e laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes.

Quanto ao periculum libertatis, em análise do currículo de vida pregressa do imputado, constata-se que o autuado responde a outra Ação Penal Pública perante este Juízo Especializado [PJE 0008946-69.2019], também pelo delito de tráfico de drogas, atualmente conclusos para sentença. Naquela oportunidade (30.5.2019), fora preso com 17,4g de MDMA, distribuídos em 76 comprimidos; 67,4g de cocaína e 35,2g de maconha, porém considerando sua primariedade, este Juízo deliberou por conceder liberdade provisória a ele, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas: não praticar novos crimes, nem usar drogas ilícitas.

Todavia, mesmo assim, voltou a delinquir, sendo preso novamente ontem (21.02.2022), quando trazia consigo 1,48g (um grama e quarenta e oito decigramas) da substância denominada pelo próprio acusado de MDMA e 496g (quatrocentos e noventa gramas) de Cannabis Sativa L. (maconha), além de duas balanças de precisão [Id. 77301819, pág. 02].

Nesse contexto, conclui-se pequena a probabilidade de afastar-se das drogas em caso de liberdade, tornando-se imprescindível, por ora, a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado Renan Schmidt Correa, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II, 312, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPP, em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro os pedidos defensivos e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ.

III. Em tempo, com relação ao pedido de quebra de sigilo de dados e informações contidas nos aparelhos telefônicos apreendidos [termo de apreensão Id. 77301821, pág. 01], embora constitucionalmente assegurado (CRFB, art. 5o, XII), o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas não é absoluto.

Conquanto não se submeta à disciplina própria da Lei no 9.296/96, assim como a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados e comunicações telefônicas é autorizada quando necessária para prova em investigação criminal ou instrução processual penal, notadamente em se tratando de crimes punidos com pena de reclusão e estando presentes indícios suficientes da autoria delitiva.

Na hipótese, a diligência se mostra pertinente e também imprescindível para apurar o crime em questão (tráfico de drogas), sobretudo em situação como essa, com a apreensão de MDMA e expressiva quantidade de maconha, justamente para desvendar o limite da conduta do autuado.

Diante disso, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público hoje [Id. 77344231] e determino à POLITEC, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar perícia técnica visando a degravação de dados relacionados aos registros existentes nos aparelhos telefônicos apreendidos [termo de apreensão Id. 77301821, pág. 01], tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens, que tenham relação com o tráfico de entorpecentes. Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra para elaboração do laudo pericial definitivo e eventual contraprova (art. 50, § 3o, da Lei no 11.343/2006). Aguarde-se a distribuição do Inquérito Policial, requisitando-se a conclusão no prazo legal, após, traslade-se cópia desta decisão e respectivo mandado de prisão e certidão de cumprimento, após, arquivem-se.[...]” (Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar –
artigos 310, II, 312, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPP
.

Registra-se, que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 124920698-fls.178), no boletim de ocorrência no. 2022.48454 (Id. 124920698-fls.175/177), no auto de apreensão no.2022.16.67809 (Id. 124920698-fls.171), em laudo pericial no. 500.2.04.2022.001889-01 (Id. 124920698 – fls.164/169), laudo pericial no 3.14.2022.84084-01 (Id. 124920698 – fls.164/169).

Com efeito, a ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Neste diapasão, repisa-se, que o beneficiário foi preso com 1,48g (um grama e quarenta e oito decigramas) da substância denominada de MDMA

[
metilenodioximetanfetamina
] e 496g (quatrocentos e noventa gramas) de
Cannabis Sativa L
. (maconha), além de duas balanças de precisão.

Ademais, ao que se mostra

no caso vertente, há um antagonismo com a preservação de valores sociais e revolta para com a lei penal, pois,
mesmo beneficiado anteriormente com a liberdade provisória via imposição de cautelares diversas no proc. no.0008946-69.2019, pelo mesmo crime de tráfico ilícito de droga na Comarca de Sinop/MT,

na qual em 07.03.2022, foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, depreende-se que, novamente se evolve em infração penal a demostrar que, ao menos neste momento, a única forma de prevenção para a preservação da ordem pública é o
carcer ad custodiam
.

Assim, tendo a decisão se reportado a garantia da ordem pública, neste passo, é o Enunciado Orientativo no. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Com relação a tese consubstanciada no fato de que o paciente trata-se, em verdade, de um usuário de drogas, tem-se que a pretensão não comporta amparo.

Nesta linha intelectiva, não evidencio qualquer traço de indignidade humana na situação do beneficiário,
máxime
quando confrontada com a materialidade carreada nos autos e, ademais, a quantidade e variedade de drogas (maconha e droga sintética), esta, de alto pode viciante, demonstrando fatores que evidenciam a suposta traficância, razão pela qual, incide o enunciado Orientativo no.3 do TJMT que dispõe:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Avançando no tema, acerca do cerceamento de defesa calcado no fato de que a Autoridade Coatora não determinou a expedição de ofício ao Comando do Batalhão da Polícia Militar em Sinop/MT [COPOM] requisitando as anotações e registros acerca da denúncia anônima ou perseguição com referência a data da prisão do beneficiário, pois, conforme constam das informações prestadas pela Autoridade Coatora, tal pedido restou indeferido na oportunidade do recebimento da denúncia.

Ademais, extrai-se dos autos que os militares declinaram que receberam uma denúncia anônima acerca dos fatos, ou seja, não há qualquer menção da forma com que a mesma foi noticiada, se, por populares, ou irradiação policial militar, razão pela qual, a tese se ampara no campo das possibilidades e, portanto, não comporta amparo.

Neste diapasão, registro ainda, que a
questão deve ser dirimida em sede de instrução processual de ação penal condenatória.
Isto porque, a análise do presente
writ
não comporta exame aprofundado de provas.

Transcrevo as
informações
constantes do Id. 83614085:

“[...]Em cumprimento à requisição de informações de Vossa Excelência, recebida via malote digital em 25.4.2022 (segunda-feira), às 12h47min e juntada aos autos eletrônicos (PJE), na mesma data, às 18h42min, visando instruir os autos do habeas corpus no 1007227- 75.2022.8.11.0000, de vossa relatoria, passo a informar o que se segue.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em 18.4.2022 pelo advogado Fabrício Almeida Ferraciolli, OAB/MT 18.563, em favor do paciente Renan Schmidt Correa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a vara criminal da comarca de Sinop/MT. Sustenta o impetrante que a prisão do paciente está lastreada em elementos indiciários e/ou probatórios manifestamente ilícitos e em razão disso requer sejam reconhecidas pela Corte tais ilicitudes a fim de relaxar a prisão cautelar do paciente e trancar a ação penal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de cerceamento de defesa, a fim de sanar “omissão do juízo”, no sentido de requisitar informações ao Comando da Polícia Militar acerca de “registro de atendimento do COPOM na data e hora dos fatos” [sic].

Na origem, conforme narrado nos autos do Procedimento Especial da Lei Antidrogas no 1002527-11.2022.8.11.0015, o paciente foi denunciado em 11.3.2022, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

As razões para o indeferimento dos pedidos de produção antecipada de provas e relaxamento de prisão formulados pela defesa técnica do paciente, foram devidamente fundamentadas na decisão de recebimento da denúncia, in verbis:

“A defesa técnica do imputado Renan Schmidt Correa, em 04.3.2022 (ID 78541563) formulou pedido de relaxamento de prisão c. c. revogação da prisão preventiva c. c. produção antecipada de provas arguindo, em síntese, que após a audiência de custódia, surgiram “fatos novos” que ensejariam a nulidade da prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio. Alega que a droga aprendida se destinava ao consumo pessoal do acusado, não havendo materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, requerendo, ao final, fosse requisitado ao comandante da PM eventuais áudios gravados referentes à ocorrência policial, notadamente a situação de perseguição narrada. Subsidiariamente, requereu a “concessão da prisão domiciliar, pela existência da pandemia COVID-19” [sic]. Em leitura dos argumentos esposados na petição protocolada em 04.3.2022 (ID 78541563) e em análise dos fatos narrados no inquérito policial, constata-se que os pedidos formulados pela defesa técnica do imputado não comportam acolhimento.
Segundo narrado no BOPM, o réu foi abordado quando entrava de marcha ré na garagem de sua residência, logo após desobedecer ordem de parada dos policiais militares. Não há menção alguma da alegada “perseguição” propalada pela defesa. Conforme registrado, os policiais teriam visualizado Renan jogar algo em um canto do muro, no momento que adentrava o imóvel. Tais circunstâncias, aliadas as informações de que ele estaria comercializando entorpecentes naquela região, constituíram fundadas razões que autorizaram o ingresso dos policiais no domicílio, constatando que a substância que lançou ao solo se tratava de meio tablete de maconha.
As imagens anexadas no ID 80406371, tampouco o “termo de declaração” subscrito pelo advogado Mateus Dogenski do Nascimento, OAB/MT 28.255 em 03.3.2022 (ID 78541571) relatando que no local e no momento dos fatos havia um veículo “Gol”, de cor vermelha, estacionado na contramão e uma viatura policial com giroflex desligado, não possuem o condão de desconstituir sumariamente os atos administrativo realizados pelos policiais militares, os quais gozam de presunção de veracidade, tampouco dispensam a instrução probatória a fim de descortinar a verdade dos fatos. Conforme Laudo pericial no 500.2.04.2022.001889-01 (ID 77859741), foi apreendido 01 (um) comprimido (1,48g) semelhante a MDMA (3,4 – metilenodioximetanfetamina), pendente de realização de exame complementar para comprovar sua natureza entorpecente, além de uma porção, em formato de tablete, com massa bruta de 416g (quatrocentos e dezesseis gramas) e outra porção, em formato de tablete, com massa bruta de 80g (oitenta gramas), ambas de maconha. Assim, em princípio, está devidamente comprovada a materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porquanto a quantidade de entorpecentes apreendidos não descarta a possibilidade de que se destinavam ao narcotráfico e não ao consumo pessoal do acusado, circunstância que obviamente, demanda dilação probatória. Destarte, não há que se falar, por ora, em relaxamento ou revogação da prisão, porquanto não demonstrada cabalmente qualquer mácula na atuação policial. Por outro lado, o pedido de produção antecipada de provas se mostra irrelevante e impertinente, pois não há menção alguma de perseguição na narrativa registrada no BOPM, sendo totalmente despicienda a produção de prova a respeito de fato que sequer foi narrado nos autos. Com estas razões, rejeito os pedidos de relaxamento/revogação de prisão preventiva formulados pela defesa técnica do imputado, bem como o pedido de produção antecipada de provas, nos termos do artigo 400, § 1o, do CPP. Quanto ao pedido de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, não há informação ou comprovação alguma de que o imputado esteja extremamente debilitado em decorrência de moléstia grave ou que se enquadre em quaisquer outras hipóteses versadas no artigo 318 do CPP ou na Recomendação no 62/2020, do CNJ, não tendo a defesa sequer se dignado a fundamentar o pedido, razão pela qual, dele não conheço. III. Em prosseguimento, não havendo outras preliminares a serem enfrentadas, preenchidos os requisitos legais (CPP, 41), com fundamento no artigo 56 da Lei no 11.343/2006, recebo a denúncia dando o denunciado Renan Schmidt Correa como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Outrossim, conforme já ressaltado por Vossa Excelência na decisão de indeferimento do pedido liminar em habeas corpus, a decisão que afastou a alegação de ilegalidade da prisão do autuado foi devidamente fundamentada no momento da homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva e posteriormente ratificada por este Juízo quando do recebimento da denúncia.

Dessume-se que as teses arguidas pelo acusado, ora paciente, confundem-se com o próprio mérito da causa e demandam dilação probatória, fazendo-se imprescindível remeter o feito à instrução, com a produção de prova oral em audiência, a fim de se descortinar a

verdade dos fatos e, ao final, formar-se um Juízo de convencimento acerca da culpa ou inocência do acusado.

Quanto ao pedido de produção antecipada de provas, consistente na requisição de informações ao Comando da polícia militar acerca da existência de registros de suposta perseguição policial que permaneceriam gravados em arquivos da PM, não há descrição de qualquer perseguição na narrativa fática contida no BOPM, conforme já ressaltado na decisão de recebimento da denúncia, acima transcrita, cuidando-se de prova absolutamente irrelevante e impertinente, porquanto não há que se falar em produção de prova negativa, isto é, de fato que sequer foi narrado nos autos.

Na espécie, o réu foi denunciado, em 11.3.2022, por trazer consigo e manter em depósito, para fins de traficância, duas porções de maconha, pesando 496g (quatrocentos e noventa e seis gramas) e uma porção de MD (droga sintética).

Por se tratar de hipótese de reiteração criminosa específica, porquanto já respondia perante este Juízo, à Ação Penal Pública no 0008946-69.2019.8.11.0015, na qual posteriormente, em 07.3.2022, foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, entendeu-se, quando de sua última prisão, ocorrida em 21.02.2022, pela necessidade de manutenção da segregação cautelar de Renan, para garantia da ordem pública. Nos autos da referida Ação Penal Pública, após notícias de que um casal estaria traficando drogas sintéticas em festas de música eletrônica nesta cidade, a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de busca na residência do casal localizando 17,4g de MDMA, distribuídos em 76 comprimidos; 67,4g de cocaína e 35,2g de maconha.

Na sentença condenatória, embora fixado o regime inicial fechado para cumprimento de pena, considerando que os réus responderam ao processo em liberdade, lhes foi concedido o direito de apelar em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, estando ainda pendente de julgamento de recurso defensivo.

Por fim, informo à Vossa Excelência que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 18.5.2022 (quarta-feira), às 13h:45min, ocasião em que, a depender das provas produzidas durante a instrução criminal, poderá ser revista a situação prisional do acusado.

São essas as informações que entendemos imprescindíveis, ficando à vossa disposição para complementares, caso necessário.[...]”
(Negrito e sublinhado)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

em benefício de RENAN SCHMIDT CORREA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022